Tribunal: TJDFT
Processo: 0725599-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725599-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IVETE SATIKO ZENSQUE AGRAVADO: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO IVETE SATIKO ZENSKE, interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pela Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, no cumprimento de sentença movido por ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, que rejeitou a impugnação à penhora dos ativos financeiros da agravante. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado por ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, objetivando receber a quantia atualizada de R$ 46.904,26. Foi deferida a pesquisa pelo sistema Sisbajud, e penhorada a quantia de R$ 1.647,79, da conta da executada (ID origem198012170). Ela apresentou impugnação à penhora, alegando a impenhorabilidade de seus proventos. Foi então proferida a decisão agravada, nos termos seguintes: A regra da impenhorabilidade dos salários é especial, razão porque desafia interpretação restritiva. Assim, é vedada a penhora sobre os salários na fonte. Entretanto, uma vez que estejam repousando em conta corrente, as quantias deixam de ter a natureza jurídica de salário, e passam à condição de patrimônio disponível, portanto, sujeito à responsabilidade executiva. Pensar de modo diverso equivale a reconhecer autorização perene para o calote generalizado por quem é assalariado, eis que todo o seu patrimônio estaria carimbado como "salário", e não poderia servir para pagamento a nada, o que é evidentemente absurdo. Ademais, por padrão, o SISBAJUD não realiza bloqueios em contas-salário. Em face do exposto, indefiro o pedido de liberação da penhora dos valores encontrados em conta corrente, mantendo-as íntegras. Converto em penhora o bloqueio realizado por intermédio do sistema BacenJud no valor total de R$ 1.840,25 (um mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos). Pelo princípio da instrumentalidade das formas, passam a presente decisão e o detalhamento em anexo a servirem de auto de penhora. Determino a transferência do valor bloqueado para conta de depósito judicial à disposição deste Juízo perante o BRB agência 0155. Nomeio o gerente geral da agência da Instituição Financeira como fiel depositário dos valores penhorados. Segue protocolo de ordem de transferência. Sem prejuízo, intime-se o executado RAIMUNDO NONATO PIRES DO CARMO para que se manifeste quanto ao bloqueio de R$ 1.350,79. Int. Irresignada, a agravante alega a impenhorabilidade de seus proventos, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Argumentou que a quantia foi bloqueada na conta bancária onde recebe seus proventos, o que caracteriza a natureza alimentar da verba. Alegou que a manutenção da penhora sobre as verbas alimentares compromete a sua subsistência. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao agravo e a gratuidade de Justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à penhora da quantia de R$ 1.647,79. Da análise dos autos, nota-se que a agravante/executada firma a tese de que os valores constritos em sua conta bancária são impenhoráveis, porque frutos de aposentadoria. O Histórico de Créditos do Instituto Nacional do Seguro Social (ID origem 188232212), indica que a agravante recebe de proventos a quantia de R$ 3.317,70, a qual é depositada na conta do Banco Bradesco, onde foi realizada a penhora. Nada obstante, a impenhorabilidade deve alcançar apenas a remuneração ou o ganho periódico destinado à mantença dela e de sua família, relativamente ao mês ao qual se refere. A partir dessa lógica, o quanto sobejar para o mês subsequente fica descoberto da proteção legal, estando sujeito à constrição. Não é outro o entendimento esposado pela jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. (...) O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que determinou a penhora de pequeno valor em dinheiro encontrado nas contas do executado, negando a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, sob o seguinte fundamento: "Na verdade, entendo que não se pode reconhecer a impenhorabilidade de ativos financeiros somente por se tratar de montante inferior a 40 salários-mínimos. A impenhorabilidade deve ser analisada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. (...) De fato, não há nenhuma demonstração de que o bloqueio realizado de pequeno valor em contas de titularidade da parte executada possa realmente comprometer o mínimo necessário para a subsistência dela e de sua família. Com efeito, afigura-se imprescindível que os valores constritos sejam destinados ao sustento do devedor e à sua dignidade, bem como de sua família, a justificar a impenhorabilidade pretendida, hipótese não comprovada nos presentes autos" (fls.47, e-STJ). 4. É o credor que tem de provar que os valores inferiores a 40 salários-mínimos não compõem reserva do devedor para sua subsistência, havendo presunção relativa em prol do executado. (...) Cita-se a jurisprudência do STJ: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29/8/2014. (...) (AgInt no AREsp n. 1.896.362/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 24/1/2024.) No TJDFT, o tema foi também alçado em grau de recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESERVA ANTERIOR DISPONÍVEL. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1280096, 07194960720208070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A impenhorabilidade, portanto, não pode descuidar dos demais créditos mantidos na conta bancária, que não aqueles que sejam comprovadamente vinculados à natureza alimentar. Após revisar o extrato bancário juntado (ID origem 188232207) é possível constatar o recebimento de outros valores além do benefício do INSS, por exemplo, vários resgates de investimento, denominado “resgate invest fácil”, além de créditos realizados por transferências via PIX. No mês de fevereiro, quando efetivada a penhora da quantia de R$ 1.647,79, a agravante movimentou, em crédito na sua conta, a quantia de R$ 14.524,45, quantia quatro vezes maior que seus proventos de R$ 3.497,93, o que impende afirmar que a totalidade dos proventos foram absorvidos por essa transferência. Nesses termos, constata-se que a totalidade da quantia constrita não decorre da exclusiva percepção da aposentadoria (fevereiro/24), posto que efetivada sobre saldo, investimentos, acrescido de outros depósitos recebidos na conta bancária. Dessa forma, a agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar (art. 373, inciso I, do CPC), ainda que minimamente, que esse depósito não deve ser penhorado por ser verba alimentar (art. 833, inciso IV, do CPC), o que impende afirmar que a constrição (art. 7o, inciso II, da Lei no 6.830/80) é válida, em princípio. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator